Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-32.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NO PROCESSAMENTO DA OPERAÇÃO. QUITAÇÃO COM ATRASO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que determinou a exclusão do registro negativo, bem como condenou-a ao pagamento de compensação por danos morais em razão da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais, o recorrente pondera que o valor fixado na origem se mostra excessivo e pede a redução do quantum fixado.
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido, id 47187151. Contrarrazões apresentadas, id 47187160.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria devolvida à análise desta Turma Recursal cinge-se ao quantum fixado a título de compensação por danos morais.
IV. Com efeito, a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte recorrida. Além da compensação à vítima, a indenização tem caráter pedagógico e visa a inibir a repetição da conduta ilícita por parte da instituição financeira. Portanto, a importância não pode ser fixada contrariando tais diretrizes sob pena de ser mais interessante para a Instituição bancária pagar a indenização em detrimento de implementar processos internos de qualidade, com alvo na preservação dos direitos dos consumidores de seus serviços.
V. De outra banda, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55).
VIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.